Tribunal: TJPA
Processo: 0805638-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805638-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOVANI BARROS

IMPETRANTE: VENINO TOURAO PANTOJA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZO DA 1A. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR – prisão preventiva decretada na sentença, ainda não cumprida - 1) ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MEDIDA CONSTRITIVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE JUSTIFIQUEM A CUSTÓDIA – ORDEM DENEGADA – prisão preventiva decretada na sentença condenatória sob o argumento de garantia da ordem pública pelo risco de reiteração delitiva em razão da existência de registro da prática de diversos crimes da mesma espécie (tráfico de drogas) durante o transcurso da instrução da ação penal – fundamentação válida – ausência de constrangimento ilegal -
Decisão unânime
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 30 de julho de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar impetrado pelo advogado Venino Tourão Pantoja Junior
(OAB/PA nº 11.505)
em favor de
JOVANI BARROS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá.

Narrou o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal por ausência de fundamentação na decisão que determinou a sua custódia preventiva a quando da sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nos autos da ação penal nº 0004691-06.2013.8.14.0012, pois lhe foi negado o direito de apelar em liberdade, sem que houvesse justa causa à medida extrema, tendo em vista que o mesmo respondeu ao processo solto, não havendo fatos novos que justificassem a custódia.

Aduziu que a ordem de prisão do paciente ainda não foi cumprida, motivo pelo qual pleiteou liminarmente, a expedição de salvo-conduto em seu favor, com a confirmação da ordem em definitivo no julgamento do mérito do writ.

Inicialmente, os autos foram distribuídos a minha relatoria, todavia, em razão de afastamento temporário das atividades judicantes, foram redistribuídos à Exma. Desa. Maria Edwiges Miranda Lobato, que negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, após o que o feito foi encaminhado ao Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, que manifestou-se pelo conhecimento do writ e denegação da ordem, retornando-me para apreciação do mérito do feito.

É o relatório.

VOTO

Segundo consta na sentença condenatória anexada à inicial do
writ
, o paciente foi denunciado, nos autos da ação penal nº 0004691-06.2013.8.14.0012, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido decretada, no curso da instrução, sua prisão preventiva em 28/04/2017, após o que foi beneficiado com liberdade provisória em 17/10/2017.

Ao fim da instrução, o réu foi condenado, em 10/04/2020, pela aludida prática delitiva, sendo-lhe imposta a pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime fechado e 1000 (mil) dias-multa, ocasião em que teve sua prisão preventiva decretada,

nos seguintes termos:

“
Entendo estarem plenamente satisfeitos os requisitos autorizadores presentes no artigo 312 do CPP, mais especificamente provada a autoria e materialidade, e ainda, a garantia da ordem pública, pelo grande risco de reincidência delitiva tendo em vista que o condenado apresenta diversos antecedentes por crimes da mesma espécie, razão pela qual DECRETO A SUA PRISÃO PREVENTIVA, na forma do art. 387, p. 1º, CPP.”

Tem-se, portanto, que, ao revés do afirmado pelo impetrante, o juízo inquinado coator apresentou, ainda que de forma sucinta, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva na sentença condenatória, aduzindo a necessidade de garantir a ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que o réu apresentou diversos antecedentes por crimes da mesma espécie.

De fato, conforme se constata da certidão de antecedentes criminais do paciente, apresentada nas informações da autoridade inquinada coatora, desde a época dos fatos apurados no processo em questão, ocorridos em 2013, o réu voltou a figurar no polo passivo de outras ações penais pela mesma imputação de crime de tráfico de entorpecentes, por fatos praticados no durante a instrução do feito sentenciado, sendo um em 2015 (processo nº 00646572620158140012), dois em 2016 (processos nº 00054437020168140012 e nº 00075404320168140012) e um em 2018 (processo nº 00124435320188140012), pelo que se conclui que a fundamentação para decreto da custódia preventiva em razão do risco à ordem pública pela possibilidade de reiteração delitiva mostra-se idônea para justificar a custódia.

Nesse sentido:

STJ:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA.

GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. No caso, a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta do delito (roubo praticado em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo, com restrição de liberdade, agressões e ameaças em uma clínica de saúde) e da reiteração delitiva (extensa ficha criminal do recorrente que responde a inúmeros delitos em mais de uma comarca). Fundamentos aptos a amparar a custódia cautelar.
2. Não há que se falar em ausência de fatos novos para decretação da preventiva. O Juiz, na sentença, ressaltou que desde a época dos fatos, 2008, o acusado voltou a cometer diversos delitos
. 3. Recurso em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC: 86118 CE 2017/0153357-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)

TJES:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO DECRETADA EM SENTENÇA. RÉU SOLTO DURANTE PARTE DA INSTRUÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
VERIFICADO RISCO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA
. 1. Dispõe o § 1º do art. 387 do CPP que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. 2. A sentença apresentou fundamentação genérica, eis que a autoridade coatora não apontou elementos concretos que indiquem que o paciente se dedica à prática criminosa.
Porém, em consulta ao sistema EJUD foi possível verificar que o réu é reincidência e responde a outros processos, o que confirma as alegações do magistrado de que há risco para ordem pública, pela concreta possibilidade de reiteração de condutas delitivas . Preenchidos os requisitos do art. 312 e 387, § 1º do CPP, para a decretação da prisão do ora paciente, no bojo da sentença, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
. 3. Ordem conhecida e denegada.

(TJ-ES - HC: 00042591520188080000, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 18/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/04/2018)

Portanto, mostrando-se idôneos os fundamentos apresentados pela autoridade inquinado coatora para o decreto prisional, conclui-se inexistir constrangimento ilegal a ser sanado pelo presente writ, razão pela qual
denego a ordem
pleiteada.

É como voto.

Belém/PA, 30 de julho de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/08/2020